Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704213-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: PRISCILLA FELIX GOMES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO J SAFRA S/A contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 26211453) que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) movida em desfavor de PRISCILLA FELIX GOMES PEREIRA, homologou o acordo trazido aos autos pelo demandante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se homologação do acordo promovida antes da citação, portanto, quando ainda não perfectibilizada a relação jurídica processual. Também chama a atenção o fato de o documento de ID 26211452 estar subscrito apenas pela ré – sem advogado – e por patrono do banco autor sem procuração nos autos (Dr. Gustavo Trevas Carvalho Pereira – assinatura eletrônica). Destarte, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as questões apontadas, concernentes a eventual error in procedendo. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator